Tribunal: TJDFT
Processo: 0714230-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA E AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESSARCIMENTO POR COBRANÇAS INDEVIDAS E COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DIFERENTES CAUSAS DE PEDIR E PEDIDOS. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE PROLAÇÃO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO.
1. Consoante regras de direito procedimental emanadas do artigos 54 e 55 do CPC, a conexão é regra de alteração de competência, pela qual a competência territorial firmada em determinado feito é alterada para que o processo seja reunido para julgamento conjunto com outro que ostente o mesmo pedido ou a mesma causa de pedir, a rigor, com o objetivo de evitar a prolação de provimentos jurisdicionais conflitantes.
2. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles (CPC, art. 55, § 3o).
3. Na hipótese, apesar de envolverem discussão a respeito do mesmo contrato, inexiste a alegada conexão entre as ações indenizatórias, que buscam a restituição de quantias supostamente cobradas indevidamente, com a novel ação nas quais as mesmas partes discutem fundamentalmente acerca da possibilidade de futura compensação dos eventuais créditos que vierem a ser constituídos em decorrência do resultado daquelas demandas, à luz dos artigos 368 e 369 do Código Civil, para fins de reequilíbrio contratual, inclusive em relação ao cabimento de cobrança de multas por inadimplemento, o qual inexistiria ao tempo dos vencimentos das pertinentes faturas levando-se em conta o montante referente aos valores a serem eventualmente ressarcidos, com vistas à manutenção do atendimento dos beneficiários do plano de saúde coletivo por adesão, para oferta de serviços médico hospitalares aos servidores ligados ao Hospital da Universidade de Brasília, operado pela ré.
4. Malgrado possuindo as mesmas partes, resta evidenciada a ausência de conexão entre as referidas demandas, porquanto não há identidade de causas de pedir e o objeto vindicado numa e noutra causa são diferentes, bem como por inexistir risco de decisões conflitantes ou contraditórias caso resolvidas separadamente, sendo assim inviável a reunião dos processos para julgamento conjunto.
5. Conflito negativo de competência julgado procedente. Declarado competente o Juízo Suscitado.